Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE SÊMEN NA CALCINHA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou atos descritos na denúncia contra vítima menor de 14 (quatorze) anos à data dos fatos, visando à satisfação de sua lascívia.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. No crime de estupro de vulnerável a violência é presumida e decorre da mera prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, ainda que consentido. Assim, o emprego de violência real ou grave ameaça extrapola o tipo penal, pois nele não está inserido, merecendo, portanto, uma resposta estatal à altura, por meio da exasperação da pena, em razão da maior da reprovabilidade daquele que, além de abusar da vítima, ainda lhe impõe violência física ou grave ameaça.
4. Recurso desprovido.